Tribunal: TJDFT
Processo: 0707221-97.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707221-97.2019.8.07.0020 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: EDER LUIS MAGGIONI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9o DO CP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP. BIS IN IDEM AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A autoria e a materialidade foram devidamente comprovadas, ficando cristalino o fato de que o réu, de forma livre e consciente, agrediu sua companheira, arremessando-a em direção à cama e causado as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito produzido nos autos. 2. Não se sustenta a alegação da defesa de que o acusado não teve a intenção de causar as lesões na vítima, de modo que o fato de tentar arremessa-la, por si só, já evidencia a conduta do acusado em causar lesão na vítima, ou no mínimo, assumir o risco de causar a lesão evidenciada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito. 3. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos, como se verifica no caso em apreço, sobretudo pelas lesões apuradas pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito produzido. 4. O art. 129, § 9o do CP já prevê forma mais grave de punição para o crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica, razão pela qual o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, ?f? do CP configura claro bis in idem, devendo ser afastada, com o consequente redimensionamento da pena. 5. Preenchidos os requisitos do art. 77 do CP, a pena deve ser suspensa pelo prazo de 02 anos, nos termos a serem fixados pelo Juízo da execução penal. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para redimensionar a pena ao patamar adequado e determinar a suspensão condicional da pena. O recorrente alega violação ao artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, asseverando que, ao contrário do entendimento do acordão combatido, a Lei Maria da Penha pretendeu aumentar o tratamento dado para violência doméstica e familiar contra a mulher, e concluir pelo bis in idem, na espécie, importa em esvaziar o conteúdo da referida norma legal. Ressalta que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, alínea “f,” do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher. Assim, pede seja restabelecida a decisão de primeiro grau, quanto à tipificação da conduta imputada ao acusado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028